Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REJEITADA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. LEI No 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DESNECESSÁRIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal para apurar o crime de estelionato, anteriormente pública, para pública condicionada à representação da vítima, com exceções estabelecidas em rol taxativo.
II - Desnecessária a exigência de formalidade na representação, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia.
III - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, notadamente quando a vítima apresenta relatos firmes e coerentes, corroborados pela prova testemunhal e documental.
IV - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.